Tribunal: CARF
Processo: 16682.721237/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721237/2013-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.010 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2005
CRÉDITO
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos não se enquadram como
insumos, por não serem essenciais ou relevantes para a fabricação dos referidos
produtos e não se enquadram como fretes em operações de vendas por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721237/2013-69
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-005.033, de 26/02/2019. Seguem abaixo a ementa e
parte dispositiva da decisão atacada:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3o, IX, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
em relação à matéria aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos
à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico.

O Recurso foi admitido conforme despacho de fls. 425 a 428.

Em contrarrazões o Contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e,
caso conhecido, o seu improvimento.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em suas contrarrazões, o Contribuinte defende o não conhecimento do recurso
especial por duas razões. Que não teria sido demonstrada a legislação interpretada de maneira
divergente e também que o recurso não tem similituridade fática.

Entendo que o despacho de . 425 a 428, não merece reparos, senão vejamos:

Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

“Verifica-se que o recorrente indicou a legislação tributária interpretada de
forma divergente, além de ter apresentado paradigma(s) para configurar a
divergência apresentada. Ademais, a matéria objeto do recurso foi expressamente
enfrentada no voto condutor do acórdão recorrido.
Estando atendidos os pressupostos regimentais que viabilizam o presente exame
de admissibilidade, passa-se à análise da divergência propriamente dita.
A Procuradoria noticia que o acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de
creditamento das despesas com frete, incorridas na revenda de produtos sujeitos
ao sistema de tributação concentrada/monofásica, no contexto do regime não-
cumulativo do PIS e/ou da COFINS.
Sintetiza que o Colegiado a quo entendeu que a restrição ao desconto de créditos
para os produtos sujeitos à incidência monofásica são inerentes aos “custos” de
aquisições (art. 3°, inciso I, das Leis n°s. 10.637/02 e 10.833/03), não podendo
ser estendida para as despesas comerciais, inerentes à venda das mercadorias,
como é o caso das despesas com frete tratadas no inciso IX, do mesmo art. 3°, da
Lei n° 10.833/03.
Argumenta que, em situação análoga a que ora se discute, o paradigma que
indica, Acórdão no 9303-007.767, concluiu que o artigo 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/2003 remete expressamente às despesas de armazenagem e frete nas
operações de venda de bens adquiridos para revenda (do inc. I do art. 3o) e de
mercadorias/produtos de fabricação própria (do inc. II do art. 3°), tendo mantido
glosa de créditos semelhante à que foi realizada pelo Fisco nos autos em
comento. Segue abaixo sua ementa:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que
daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os
excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de
Consulta Cosit no 99.079/2017).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que
daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (dispositivo válido também
para a contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete
ao inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os excepciona, ao, por
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no
99.079/2017).
O acórdão apresentado a título de paradigma presta-se para a análise da
divergência alegada, pois foi proferido por colegiado distinto, não foi reformado
antes da propositura do recurso e tampouco contraria decisão que vincula o
CARF.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas
verificadas nas decisões em comento, motivo pelo qual entendo que está
configurada a divergência jurisprudencial apontada.
De fato, tanto no caso do acórdão recorrido, como no caso do acórdão
apresentado a título de paradigma, discute-se a possibilidade de concessão de
créditos de Cofins sobre o valor do frete na venda de produto sujeito à
sistemática de tributação monofásica da contribuição. No caso do acórdão
recorrido, o colegiado entendeu ser possível a concessão do crédito. Por outro
lado, no caso do acórdão indicado como paradigma, o colegiado entendeu não
ser cabível o creditamento.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Do Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia à quanto ao aproveitamento de créditos de PIS
e de COFINS sobre fretes relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos, e o adoto como razões de
decidir, nos termos do art. 50, §1o da Lei 9.784, que inclusive cita voto desta relatora, senão
vejamos:
(....)
(ii) Do aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos à
operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico
Tem razão a Recorrente.
Com relação ao tema, é de se consignar que a Recorrente no processo no
16682.720005/201393, obteve decisões favoráveis no âmbito do CARF, tanto em
sede de Recurso Voluntário, quanto em Recurso Especial, cuja transcrição das
ementas é necessária, in verbis:

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS
COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos
sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas como está
sujeito ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Crédito Tributário Exonerado. Recurso Voluntário Provido." (Acórdão no
3402002.520; Relator Conselheiro João Carlos Cassuli Junior; sessão de
15/10/2014)

"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS CO
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor,
nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor,
nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003."
(Acórdão no 9303004.311; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran;
sessão de 15/09/2016)

Reproduzo, ainda, abaixo a decisão acima citada, relativa a minha relatoria:

O se discute no autos é a interpretação do disposto no inciso IX, do art. 3°, da Lei
n.° 10.833/2003, in verbis:

"Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor."

Sobre a questão, o recurso voluntário da Contribuinte foi provido em parte, por
voto proferido pela nobre Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, com fulcro nos seguintes
argumentos:

"Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos sobre a
aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência monofásica das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e, considerando estarem os fretes nas
operações de venda vinculados à entrega destes mesmos produtos
monofásicos, igualmente não poderia haver o desconto de créditos, eis que o
dispositivo em questão (inciso IX, do art. 3°), reporta-se ao frete na operação
de venda “nos casos dos incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão
de piso, se pelo teor do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o
direito ao crédito, igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na
operação de venda.

Tenho, no entanto e com a devida vênia dos julgadores da regional, que no
caso em concreto a interpretação que foi dada ao preceito legal não é a que
melhor atende às normas de hermenêutica e mesmo à sistemática não
cumulativa da contribuição, havendo fundamentos para concluir de modo
diverso, como passo a expor.

Inicialmente, porque as empresas que dedicam-se à revenda de produtos
sujeitos a incidência monofásica fazem parte daquelas pessoas jurídicas que
sujeitam-se à não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS, pois que as receitas provenientes da comercialização de tais
produtos são tributadas, porém, em função do regime de tributação
concentrado pelo qual se aumenta a alíquota no fabricante ou importador,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

reduzindo-a a zero nos distribuidores atacadistas ou nos varejistas (caso da
Recorrente).

Assim, as revendas (distribuidores e atacadistas) de produtos monofásicos
estão sujeitas a não cumulatividade, embora as receitas sejam tributadas à
alíquota zero. Por tal razão, têm direito ao desconto dos créditos permitidos
pela legislação, arrolados nos incisos III e seguintes do art. 3°, das Leis n°s
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.

Cabe pontuar que quanto aos incisos I e II, do mesmo diploma, tratam-se dos
créditos sobre os produtos para revenda, aqui analisados, e os bens e serviços
utilizados como insumo (inc. II), os quais igualmente devem conceder o
crédito, nas hipóteses legais pertinentes e de acordo com a atividade de cada
contribuinte em particular, já que componentes da sistemática não cumulativa.
Neste caso em particular, não estamos lidando com insumos, previsto no inciso
II, já que o contribuinte não desenvolve atividade industrial ou de prestação de
serviços.

Pois bem, tenho que quando o inciso I do art. 3° em questão veda o direito ao
desconto de créditos, o faz sobre os bens adquiridos para revenda sujeitos à
tributação concentrada. A vedação legal à tomada de créditos refere-se
expressamente à aquisição de bens, de modo que os “custos de aquisição”
estão compreendidos na vedação ao crédito, devendo ser interpretado que
neste “custo” estão englobados os dispêndios para trazer as mercadorias ao
estoque de mercadorias para revenda, nos termos dos itens 9 e 10, do
pronunciamento técnico CPC no 16, aprovado pela Comissão de Valores
Mobiliários através da Deliberação CVM no 575, de 05 de Junho de 2009, que
regulamenta o registro dos estoques. Esta Deliberação possui força de Lei e
disciplina o Direito Privado, devendo ser observado pelo direito tributário,
nos termos dos arts. 109 e 110, do CTN.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Por outro lado, quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02
e 10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando
o ônus for suportado pelo vendedor”, está tratando de despesas comerciais,
inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios relativos a sua
aquisição.

Esses dispêndios de entrega dos produtos revendidos não agregam ao “custo
de aquisição” das mercadorias, mas antes são despesas de vendas, não
podendo ser abrangidas na vedação contida no inciso I, do mesmo dispositivo
legal, pelo fato de consistir em outra operação de aquisição, relacionada com
outra pessoa jurídica (que não o fornecedor de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal), que é o prestador dos serviços
de transportes nas operações de entrega da mercadoria para o comprador, o
qual é contribuinte das contribuições em questão sobre a receita do frete
cobrado à Recorrente.

Tenho que a menção existente no inciso IX, do art. 3°, em questão, quando
reporta-se aos “casos dos incisos I e II”, visa firmar que o direito ao desconto
de crédito será quando a armazenagem ou o frete na operação de venda tiver
como objeto mercadorias para revenda ou bens ou produtos fabricados a
partir dos insumos que ali estão especificados, independentemente do regime
de sua tributação, não podendo abranger a armazenagem e o frete de bens que
não se enquadrem como mercadorias para revenda e nem como bens ou
produtos fabricados a partir dos referidos insumos (seria o exemplo de
armazenagem ou transporte de bens do ativo imobilizado)."

O Ilmo. Relator ainda, para confirmar seu entendimento citou:

"Neste sentido, cumpre invocar o entendimento contido nas Soluções de
Consulta n.°s. 178/2008, 126/2010, 139/2010. Embora todas sejam aplicáveis,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

pois que relativas à tributação monofásica, destaco a ementa da Solução de
Consulta n° 178/08, por se referir aos produtos da indústria farmacêutica:

“DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE
HIGIENE
PESSOAL. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Relativamente
a
períodos posteriores a 1o de agosto de 2004, o distribuidor atacadista das
mercadorias citadas no art. 1o da Lei no 10.147/2000 (produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) faz jus aos créditos do regime
não-¬cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos da legislação
de regência. Tais créditos não abrangem as aquisições, para revenda, das
mercadorias em questão” (grifou¬-se)

Além da consulta acima citada pelo Relator, cito ainda outras Soluções de
Consulta que consigna o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre fretes na venda de produtos
monofásicos, senão vejamos:

"SOLUÇÃO DE CONSULTA No 323 de 19 de Dezembro de 2012
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: CRÉDITOS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE
APURAÇÃO MONOFÁSICA. A pessoa jurídica revendedora dos bens
relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, submetida ao regime de
incidência não cumulativa de apuração da Cofins, pode descontar crédito
calculado sobre os custos, despesas e encargos relacionados nos incisos III, IV,
V, VII, VIII e IX, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a Cofins, sendo
vedado o desconto de créditos calculados sobre o custo aquisição daqueles
produtos adquiridos para revenda, sobre o custo de aquisição de bens e serviços
utilizados como “insumos” e sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Contudo, nos
períodos de 1o de maio de 2008 a 23 de junho de 2008, e de 1o de abril de 2009 a
04 de junho de 2009, por força do art. 15 da Medida Provisória no 413, de 2008 e
do art. 9o da Medida Provisória no 451, de 2008, os distribuidores e os
comerciantes atacadistas e varejistas das mercadorias e produtos sujeitos ao
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

regime de apuração monofásica estavam expressamente impedidos de descontar
todos os créditos listados nos incisos do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.'

"SOLUÇÃO DE CONSULTA No 351 de 28 de Setembro de 2007
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA:
REVENDA
DE
PRODUTOS
MONOFÁSICOS.
CRÉDITOS
POSSÍVEIS. INCIDÊNCIA PARCIAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE. REVISÃO
DO CÁLCULO. COMPENSAÇÃO E RESSARCI-MENTO.
Na tributação pela sistemática não-cumulativa da COFINS sobre a receita
proveniente da revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada, apesar da
incidência de alíquota zero, podem ser descontados créditos referentes aos
incisos IV a IX da Lei no 10.637/2002 e III a IX da Lei no 10.833/2003 (energia
elétrica, aluguel etc.), sendo vedado o desconto de créditos relativos a bens
sujeitos à tributação monofásica adquiridos para revenda, a bens e serviços
usados como insumo e à depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado. A tributação da receita de venda de álcool
para fins carburantes está obrigatoriamente sujeita à sistemática cumulativa, de
modo que não é possível o desconto de créditos relativos a esta receita. O valor
dos créditos, no caso de incidência parcial das receitas à cumulatividade e à não-
cumulatividade, será determinado exclusivamente em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados à receita não-cumulativa e à parcela dos custos,
despesas e encargos comuns, referentes à receita não-cumulativa, determinada
alternativamente pelo método da apropriação direta ou do rateio proporcional. O
cálculo da contribuição poderá ser revisto pelo contribuinte através de
retificação do DACON, com a compensação ou ressarcimento de eventual saldo
credor, sem a incidência de juros e de correção monetária, por meio do
programa PER/DCOMP, de acordo com a IN SRF no 600/2005."

"SOLUÇÃO DE CONSULTA No 61 de 13 de Março de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO.
FRETE
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
Independentemente de uma pessoa jurídica comercial revender bens sujeitos a
alíquota zero, conforme art. 1°, V, da Lei n° 10.925, de 2004, é possível a
constituição de créditos a serem descontados da Cofins, no regime de apuração
não cumulativo, calculados sobre os dispêndios com (i) energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, de que trata o art. 3° , II, da Lei n° 10.833, de 2003; (ii) frete na
aquisição de mercadorias a serem revendidas, quando contratado com pessoa
jurídica domiciliada no País e suportado pelo adquirente dos bens, pois o valor
deste frete integra o custo de aquisição da mercadoria; e (iii) frete na operação
de venda, nos casos dos incisos I e II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, quando
o ônus for suportado pelo vendedor, conforme disposto no art. 3°, IX, c/c art. 15,
II, desta mesma Lei."

Neste mesmo diapasão, citamos ainda os Acórdãos do CARF e STJ, que autoriza
a utilização do frete na venda de produtos monofásicos, que assim descreve:

"Acórdão no 3402002.513 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2014
Matéria PIS/COFINS
Recorrente NATURA COSMÉTICOS S.A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS
COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas como está
sujeito ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Direito de Crédito Reconhecido.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso para afastar a glosa dos fretes sobre a venda."

"STJ-RECURSO
ESPECIAL
1.235.979
–
RS
(2011/0023711-3)
RELATOR
:
MINISTRO
HERMAN
BENJAMIN
RECORRENTE : JOHANN ALIMENTOS LTDA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS
E
COFINS
NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E
PEÇAS UTILIZADOS COMO INSUMOS NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENTREGA DE MERCADORIAS VENDIDAS PELA PRÓPRIA
EMPRESA. ARTS. 3o, II, DAS LEIS N. N.10.637/2002 E 10.833/2003.
1. O creditamento pelos insumos previsto nos arts. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003
e da Lei n. 10.637/2002 abrange os custos com peças, combustíveis e
lubrificantes utilizados por empresa que, conjugada com a venda de
mercadorias, exerce também atividade de prestação de serviços de transporte da
própria mercadoria que revende.
O regime não cumulativo das contribuições utiliza técnica distinta da aplicada ao
IPI e ao ICMS, porquanto, neste tributos, a não cumulatividade representa
crédito corresponde ao valor do imposto devido, pela entrada da mercadoria ou
insumo no estabelecimento, que será compensado na saída da mercadoria. Por
sua vez, a não cumulatividade do PIS e da COFINS trata-se de crédito a ser
deduzido da contribuição devida, ou seja, possibilita a apropriação das
contribuições incidentes sobre utilizados no processo produtivo, as quais são
deduzidas das contribuições a recolher.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

No caso em tela, (...)na presente demanda diz respeito apenas creditamento
de PIS e COFINS sobre aquisições de combustíveis, lubrificantes e peças de
reposição “utilizados nos veículos de entrega das mercadorias”. Em meu sentir,
no caso em exame, o conceito de insumo deve ser abranger as aquisições de
combustíveis, lubrificante e peças de reposição, sob pena de criarmos um
discrimen anti-isonômico; na medida em que a empresa transportadora pode
creditar-se do PIS e da COFINS incidentes sobre os mencionados insumos.
Assim, se empresa prestar o serviço de entrega não poderá beneficiar-se do
referido crédito. Daí porque o simples fato de a empresar realizar – ele própria –
o transporte não pode ser empecilho para o creditamento.
Não é razoável que não cumulatividade do PIS e a COFINS somente seja
utilizada em situações em que a empresa contrate serviço de transporte de
terceiros, sob pena de violação do art. 150, II, da CF/88.
Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro Cesar Asfor
Rocha para dar provimento ao recurso especial. É como penso. É como voto."

'RECURSO ESPECIAL No 1.215.773 – RS (2010/0189012-1)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA
RECORRENTE : SAN MARINO VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : CÉSAR LOEFFLER
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. VALOR DO PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS PELA CONCESSIONÁRIA PARA REVENDA. DESCONTOS DE
CRÉDITOS CALCULADOS EM RELAÇÃO A FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. EXEGESE DOS ARTIGOS 2o, 3o, INCISOS I E IX, E 15, INCISO II, DA
LEI N. 10.833/2003.
– Na apuração do valor do PIS/COFINS, permite-se o desconto de créditos
calculados em relação ao frete também quando o veículo é adquirido da fábrica e
transportado para a concessionária – adquirente – com o propósito de ser
posteriormente revendido.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Recurso especial parcialmente provido.
Brasília, 22 de agosto de 2012(data do julgamento)
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, Relator p/ o acórdão"

Vale ressaltar ainda, conforme deixou claro o Relator do Recurso, que o Governo
já tentou restringir o direito à tomada de créditos pelos distribuidores e comerciantes de produtos
sujeitos à incidência monofásica. Primeiramente através da edição da Medida Provisória n° 413,
de 03/01/2008, que inseriu os §§ 14 e 22, no art. 3°, das Leis n.°s. 10.637/2002 e 10.833/2003. E
a segunda tentativa veio através da Medida Provisória n.° 451, de 15/12/2008, que inseriu os §§
15 e 23, no art. 3°, das Leis n.°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.

No entanto, os referido dispositivo foram rejeitados pelo Congresso Nacional.
Desta maneira restou claro que não subsiste a referida proibição ao desconto de créditos sobre os
dispêndios previstos nos inciso II a X, dos art. 3o, das Leis n.°s. 10.637/2002 e 10.833/2003,
senão durante a vigência das citadas Medidas Provisórias.

Ora, a restrição ao desconto de créditos para os produtos sujeitos à incidência
monofásica, são inerentes aos “custos” de aquisições, como literalmente disciplinado pela
legislação (art. 3°, I, das Leis n.°s. 10.637/02 e 10.833/03), não podendo ser estendida para as
operações de venda, que são despesas inerentes à outra etapa do processo empresarial, pagas
para outra pessoa jurídica, diversa daquela do fornecedor do produto monofásico e que está
fora dos dispêndios que compõem os “custos de aquisição”, de modo que entendo que não deve
prevalecer a glosa dos créditos em questão.

Por tais razões, a interpretação que entendo deva prevalecer, por privilegiar o
desígnio da não cumulatividade, é aquela que concede o direito ao crédito nas operações de
armazenagem e frete nas operações de venda, desde que o frete tenha sido suportado pelo
vendedor.

Quanto à aplicação do art. 17 da Lei n.° 11.033/04, entendo que não deixa dúvidas
que há direito em manter os créditos que sejam vinculados à venda de produtos desonerados.
Vejamos:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."

Ou seja, esse dispositivo trata da “manutenção dos créditos” que são passíveis de
serem efetivamente “descontados” pelos contribuintes, de modo que, se for permitido descontar
o crédito, poderão eles ser mantidos, ainda que vinculados a operações de vendas de produtos
sujeitos à suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência das contribuições.

Penso que o artigo 17 da Lei n.° 11.033/04 não se restringe ao REPORTO. Nesse
sentido, os autos REsp 1346181/PE (2012/0203565-0) que foram distribuídos à Primeira Turma
do STJ, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, possibilitando-se de abertura de
precedente a beneficiar incontáveis contribuintes em todo o território nacional.

No REsp acima referido, em seu voto, o Exmo. Ministro Relator reconheceu a
revogação, pelo artigo 17 da Lei n.o 11.033/04, dos artigos 3o, I e alíneas das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, razão pela qual entendeu que a Lei conferiu a possibilidade de
creditamento a todos os contribuintes e não só aos inseridos no REPORTO, nos termos da
ementa do Voto abaixo transcrita:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO LIVRE DE
OMISSÃO. TRIBUTÁRIO. O BENEFÍCIO CONTIDO NO ART. 17 DA LEI
11.033/04 NÃO SE RESTRINGE ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE SE
ENCONTRAM INSERIDAS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DENOMINADO
REPORTO. A OPERAÇÃO DE CREDITAMENTO DE PIS/COFINS É
COMPATÍVEL COM A SUA INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO, EM QUE PESE O PARECER MINISTERIAL EM
CONTRÁRIO.
1. Não ocorre violação ao art. 535, II do CPC, quando a lide é
fundamentadamente resolvida nos limites propostos. O julgamento diverso do
pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
Encontrando motivação suficiente para fundar a decisão, o órgão julgador não
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

fica obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
Precedentes.
2. A recorrente, distribuidora de petróleo, tem o direito de creditar-se e manter os
valores de PIS/COFINS decorrentes das operações anteriores, apesar de as
saídas que promove serem efetuadas com alíquota zero dessas contribuições (art.
17 da Lei 11.033/04); a sua ulterior utilização observará as disposições da Lei
11.116/05, que trata do tema.
3. Revisão do entendimento desta Corte, segundo o qual descabe a manutenção
desse crédito, em razão da incidência monofásica do PIS/COFINS não se
compatibilizar com o creditamento, e porque o referido benefício fiscal só é
aplicável às empresas alcançadas pelo REPORTO; quanto a este último
fundamento, a necessidade de revisão da jurisprudência já foi assentada em
precedente desta Corte: REsp. 1.267.003/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 04.10.2013.
4. Pelos critérios sistemático e teleológico de interpretação jurídica, conclui-se
que o art. 17 da Lei 11.033/04 revogou tacitamente o art. 3o., I, b das Leis
10.637/02 e 10.833/03, que estabeleceram o regime não-cumulativo do
PIS/COFINS, uma vez que o direito de manutenção dos créditos concedido pelo
legislador objetivou reduzir a carga tributária das pessoas jurídicas que operam
no sistema monofásico.
5. Por fim, verifica-se que os arts. 14 e 15 da MP 413/08, que impediam a fruição
do benefício previsto no art. 17 da Lei 11.033/04, tiveram a redação alterada
quando da sua conversão na Lei 11.727/08 (que deu nova redação ao art. 3o., I, b
das Leis 10.637/02 e 10.833/03), cujos arts. 14 e 15 não reproduziram a vedação
à referida manutenção.
6. Recurso Especial provido, em que pese o parecer ministerial em contrário."

Entendo que o entendimento ao contrario fere o Princípio da Isonomia, uma vez
que restringe, de forma absolutamente injusta, benefício fiscal a determinado grupo de empresas,
conforme bem fundamentado pelo Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho em seu voto, nos
seguintes termos:

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

“(...) a participação no REPORTO é um critério adequado para a diferenciação
dos que poderão ou não apropriar-se dos créditos de PIS/COFINS nesses casos?
A resposta depende do objetivo a ser alcançado com a interpretação do
dispositivo legal que instituiu o benefício em questão. No caso, como se busca dar
à Lei razoável e justa interpretação, que observe, ainda, sua finalidade social e as
exigências do bem comum, a resposta só pode ser negativa.”

Salienta-se, por derradeiro, que a Lei n.o 11.033/04 trata de diversos assuntos, sem
qualquer esquematização, apresentando diversos assuntos de forma esparsa, o que corrobora a
total ausência de restrição de aplicabilidade de seu artigo 17 ao REPORTO, motivo pelo qual
entende pelo efetivo direito do contribuinte em efetivar o creditamento.

Por fim, a Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB) por meio da Solução de
Divergência n° 3 - COSIT (maio de 2016) e Solução de Consulta n°64 - COSIT (maio de
2016) dirimiu qualquer controvérsia quanto ao direito de crédito das pessoas jurídicas atacadistas
e varejistas sobre gastos incorridos com frete na revenda de produtos sujeitos à tributação
concentrada ( "monofásica"). Senão vejamos:

"CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CUSTOS E DESPESAS COMUNS.
RATEIO PROPORCIONAL. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS A
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA
OU
MONOFÁSICA.
Para efeitos do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, desde que sujeitas ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da mencionada contribuição
podem ser incluídas no cálculo da "relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total", mesmo que tais
operações estejam submetidas a alíquota zero.
Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4 de
junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à
incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §§ 7o e 8o; Lei 11.033,
de 2004, art. 17.

ASSUNTO: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CUSTOS E DESPESAS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS
A INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.

Para efeitos do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, desde que sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à
incidência concentrada ou monofásica da mencionada contribuição podem ser
incluídas no cálculo da "relação percentual existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total", mesmo que tais
operações estejam submetidas a alíquota zero.
Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4
de junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos
vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à
incidência concentrada ou monofásica da Cofins.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, §§ 7o e 8o; Lei 11.033,
de 2004, art. 17.
Fica reformada a Solução de Consulta SRRF01/Disit no 47, de 2009.
Fica revogada a Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit, de 22 de fevereiro de
2008".

Solução de Consulta n°64 - COSIT (maio de 2016):
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS .A SUJEIÇÃO AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA EM
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

RELAÇÃO
ÀS
RECEITAS
AUFERIDAS
PELA
REVENDEDORA
DE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA É CONDICIONADA
À APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS
(IRPJ) COM BASE NO LUCRO REAL.
A partir de 1o de maio de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à tributação concentrada, tais como a gasolina ou o diesel, incluem-se
no regime de apuração não cumulativa sempre que o contribuinte apurar o
IRPJ pelo lucro real, salvo as exceções previstas no art.10 da Lei no10.833, de
2003.

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS AUFERIDAS PELA
REVENDEDORA
DE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA. CUSTOS, ENCARGOS OU DESPESAS, EXCETO
REFERENTES A PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA SUJEITOS
AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
Desde 1o de maio de 2004, não há mais vedação ao desconto de créditos da
Cofins, em relação a custos, encargos ou despesas vinculados a receitas
auferidas pela revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada no
regime não cumulativo, exceto aqueles decorrentes da aquisição de produtos
para revenda sujeitos à tributação concentrada, atendido o disposto nos incisos II
a XI e §§ do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.

MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. A regra geral esculpida no art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004, autoriza que os créditos devidamente apurados porventura
existentes sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero), não autorizando o aproveitamento de créditos cuja apuração
seja vedada. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.718, de 1998, art. 4o; Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
inciso I, alínea “b”, e art. 10, incisos II e III; Lei no 10.865, de 2004, art. 21 c/c
art. 53; Lei no 11.033, de 2004, art. 17.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: A SUJEIÇÃO AO
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA EM RELAÇÃO ÀS
RECEITAS
AUFERIDAS
PELA
REVENDEDORA
DE
PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA É CONDICIONADA À
APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS
(IRPJ) COM BASE NO LUCRO REAL.
A partir de 1o de maio de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à tributação concentrada, tais como a gasolina ou o diesel, incluem-se
no regime de apuração não cumulativa sempre que o contribuinte apurar o
IRPJ pelo lucro real, salvo as exceções previstas no art. 8o da Lei no 10.637, de
2002.

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS AUFERIDAS PELA
REVENDEDORA
DE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA. CUSTOS, ENCARGOS OU DESPESAS, EXCETO
REFERENTES A PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA SUJEITOS
AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. POSSIBILIDADE. Desde
1o de maio de 2004, não há mais vedação ao desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, em relação a custos, encargos ou despesas
vinculados a receitas auferidas pela revendedora de produtos sujeitos à
tributação concentrada no regime não cumulativo, exceto aqueles decorrentes da
aquisição de produtos para revenda sujeitos à tributação concentrada, atendido o
disposto nos incisos II a XI e §§ do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.

MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. A regra geral esculpida no art. 17 da Lei
no 11.033, de2004, autoriza que os créditos devidamente apurados porventura
existentes sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero), não autorizando o aproveitamento de créditos cuja apuração
seja vedada. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.718, de 1998, art. 4o; Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei no 10.637, de 2002, art. 3o,
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

inciso I, alínea “b”, e art. 8o, incisos II e III; Lei no 10.865, de 2004, art. 21 c/c
art. 53; Lei no 11.033, de 2004, art. 17.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA: É ineficaz a consulta quando versar sobre dispositivo literal da
legislação ou quando tiver por objetivo a prestação de assessoria jurídica ou
contábil-fiscal pela RFB. DISPOSITIVOS LEGAIS: incisos IX e XIV do art. 18 da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013".

Ademais, recentemente, em foi publicado junho de 2016 o Ato declaratório
Interpretativo n.o4, in verbis:

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 4, DE 07 DE JUNHO
DE 2016.
Dispõe sobre o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins aplicável às receitas decorrentes da venda de produtos submetidos à
incidência concentrada ou monofásica.

Art. 1(...)

§ 2o Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e
4 de junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos
vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à
incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.

Diante do exposto, entendo deva prevalecer, por privilegiar o desígnio da não
cumulatividade, o direito que concede o crédito nas operações de armazenagem e frete nas
operações de venda.

Conclusões Finais
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Especial da Procuradoria, mantendo-se incólume o acórdão que proveu o Recurso Voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Rodrigo da Costa Pôssas, Redator Designado
Em seu recurso especial, a recorrente defende que o transporte interno de produtos
acabados não caracteriza fretes em operações de venda, uma vez que o serviço fora realizada
com os produtos ainda sob domínio do contribuinte.
Relativamente a frete, o STJ expressamente excluiu despesas de fretes com
vendas do conceito de insumo, sendo tal decisão de observância obrigatória pelos conselheiros
do CARF, o que, portanto, afasta o creditamento com base no inciso II do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Já no que refere ao creditamento como frete em operações de venda, já me
manifestei em julgamentos recentes, a minha mudança de posição em relação ao entendimento
sobre o tema de aproveitamento ou não de créditos de PIS/Cofins sobre “frete sobre produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa”.
Sempre fundamentei a minha argumentação com base no art. 3o inc. IX da Lei no
10.833/2003. Em resumo eu considerava que a redação da referida norma legal “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade das mercadorias, pois o centro de
custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados. Porém fiz uma
minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem jurisprudência dominante no sentido que as
operações de venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados, em virtude do quê, acolho
as razões proferidas no julgado do STJ, abaixo transcrito:
AgInt
no
AREsp
874800
/
SP
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2016/0052141-7. Julgado em 29/04/2020
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
LIMINAR.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PIS/COFINS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535
DO
CPC/1973. APONTADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002
E
10.833/2003.
[...]
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

V - No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há
direito ao creditamento a título de contribuição ao PIS e de COFINS
de despesas, insumos, custos e bens, que não sejam expressamente
previstos nas Leis
n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ou que não estejam
relacionados
diretamente
à
atividade
da
empresa.
VI
-
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
3/5/2019;
AgInt
no
REsp
n.
1.609.851/RR,
Rel.
Min.
Regina
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
Dje
14/8/2018;
REsp
n.
1.486.330/PR,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
Dje
24/2/2015.
VII
-
Passa-se ao mérito da questão objeto dos declaratórios, diante do cabimento do prequestionamento ficto, previsto no art.
1.025
do
CPC/2015, em razão da pertinência e relevância da matéria (AgRg no
REsp
n.
1.514.611/PR,
Rel.
Min.
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
21.06.2016;
AgInt
no
AREsp
n.
1.433.961/SP,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
24/9/2019).
VIII
-
Sobre a apontada violação dos arts. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003, o recurso especial não comporta provimento.
IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda. A propósito: AgInt no AgInt no REsp n.
1.763.878/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019; AgRg no REsp n. 1.386.141/AL,
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg
no REsp n. 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma,
julgado
em
9/6/2015,
DJe
30/6/2015.
(negritei)
X - Agravo interno improvido.
Extraio as seguintes razões do voto proferido no primeiro acórdão mencionado, as
quais adoto como fundamento para decidir e abaixo transcrevo:
“No caso, o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre a matéria
posta em debate, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao creditamento a
título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos, custos e bens, que não
sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ou que não
estejam relacionados diretamente à atividade da empresa.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, Dje 24/2/2015.
De qualquer forma, passa-se ao mérito da questão objeto dos declaratórios, diante do
cabimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, em razão da
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

pertinência e relevância da matéria (AgRg no REsp n. 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/9/2019).
Sobre a apontada violação dos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, o
recurso especial não comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-
fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de
serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao
destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é
possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de concessão do crédito de
PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem
mesmo sob o conceito de insumos definido nos autos do REsp no 1.221.170,
representativo da controvérsia, tendo em vista que tal providência demandaria
incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável em sede de recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.763.878/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019.)
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei específica,
devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se admitindo
sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no REsp no
1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe
14/12/2015.)
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCLUSÕES
DA
PERÍCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE INATACADOS. SÚMULA 182/STJ.
1. Na hipótese dos autos, inexiste ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia,
tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma fundamentada sobre os motivos
pelos quais considerou não haver possibilidade de incluir as despesas descritas pela
parte recorrente no conceito de insumo.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de
origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Com
efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no conceito de insumo para
viabilizar a compensação com o PIS e a Cofins. À guisa de exemplo, na hipótese dos
autos, bem decidiu a Corte de origem ao afastar os custos de frete das despesas passíveis
de compensação com as contribuições em debate. Precedente.
3. In casu, registre-se que o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o direito
de compensação ou desconto de créditos para o PIS e a Cofins com todas as despesas
descritas pela parte recorrente em Recurso Especial, demanda reexame do contexto
fático-probatório, especialmente das conclusões da perícia realizada sobre tais custos
operacionais, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Cumpre salientar que, conquanto em decisão negativa de admissibilidade tenha sido
obstado o Recurso Especial com fundamento da Súmula 7/STJ, quanto a tal ponto não
se manifestou a recorrente, incidindo na hipótese dos autos, igualmente, o disposto na
Súmula 182/STJ.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 9/6/2015, DJe 30/6/2015.)
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.”
Destarte, os fretes internos de produtos acabados não se subsomem ao conceito de
insumo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem a fretes
em operações de venda de que trata o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-013.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Redator Designado

Fl. 498
DF CARF MF
Original